Tribunal: TJSP
Processo: 1008701-89.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EMITIDAS DURANTE PERÍODO EM QUE O FORNECIMENTO ESTEVE SUSPENSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA INTERDITADA REPRESENTADA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EMITIDAS DURANTE PERÍODO EM QUE O FORNECIMENTO ESTEVE SUSPENSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA INTERDITADA REPRESENTADA POR CURADORA – MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO